Tribunal: TJSP
Processo: 2242526-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que revogou a penhora dos valores de titularidade de Ailton Wiliczinski. Inconformismo. Penhorabilidade de valores depositados em planos de previdência privada. Possibilidade. Importância que não está sendo utilizada para as necessidades de sobrevivência para que se afirme impenhorável. Penhora de 30% do valor recebido mensalmente pelo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que revogou a penhora dos valores de titularidade de Ailton Wiliczinski. Inconformismo. Penhorabilidade de valores depositados em planos de previdência privada. Possibilidade. Importância que não está sendo utilizada para as necessidades de sobrevivência para que se afirme impenhorável. Penhora de 30% do valor recebido mensalmente pelo executado e proveniente de saldo de plano de previdência privada. Possibilidade. Natureza alimentar não demonstrada. Impenhorabilidade não caracterizada. Mitigação. Precedente do E. STJ. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242526-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE & RECOVERY LTDA,
são
agravados
INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
BASA
LTDA,
SÉRGIO
KRISHNAMURT NOSCHANG e AILTON WILICZINSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2242526-03.2019.8.26.0000
Comarca: 44a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Pricewaterhousecoopers Corporate Finance & Recovery
Ltda.
Agravados: Indústria Farmacêutica Basa Ltda., Sérgio Krishnamurt
Noschang e Ailton Wiliczinski
Voto no 19.372
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que revogou a penhora dos valores de titularidade de Ailton
Wiliczinski. Inconformismo. Penhorabilidade de valores
depositados em planos de previdência privada. Possibilidade.
Importância que não está sendo utilizada para as necessidades
de sobrevivência para que se afirme impenhorável. Penhora de
30% do valor recebido mensalmente pelo executado e
proveniente de saldo de plano de previdência privada.
Possibilidade.
Natureza
alimentar
não
demonstrada.
Impenhorabilidade não caracterizada. Mitigação. Precedente do
E. STJ. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído por prevenção, interposto pelo
Pricewaterhousecoopers Corporate Finance & Recovery Ltda.,
contra os agravados, Indústria Farmacêutica Basa Ltda., e seus
sócios Sérgio Krishnamurt Noschang e Ailton Wiliczinski,
extraído dos autos de cumprimento de sentença, em face da
decisão que reconsiderou a determinação de penhora dos valores
de titularidade de Ailton Wiliczinski junto à Johnson & Johnson
Sociedade Previdenciária por erro material, cognoscível de ofício a
qualquer tempo (fls. 753/755).
A
douta
magistrada
entendeu
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado não é mais contribuinte da previdência privada, mas
pensionista da mesma, sendo as verbas recebidas impenhoráveis.
A agravante, inconformada, explica que, sem
qualquer provocação da parte contrária, ou fundamento plausível, a
r. decisão revogou a determinação de penhora do investimento de
previdência privada do executado Ailton.
Informa que por meio do sistema de bloqueio
de ativos financeiros BacenJud foi localizado somente o valor ínfimo
de R$ 27,84 pertencente ao patrimônio da agravada, pelo RenaJud,
apenas um veículo em nome da empresa agravada, que não podia
ser penhorado pois possuía restrições, e pelo InfoJud não foram
localizadas declarações de impostos de renda da agravada após
2013.
Destaca que foi localizado um investimento
de previdência privada em nome do agravado Ailton, cuja penhora
havia sido acertadamente determinada pelo juízo a quo.
Entretanto, sobreveio a decisão recorrida
que revogou de ofício a penhora do investimento de previdência
privada, sob o único argumento de que por estar na fase de
recebimento o benefício seria impenhorável.
Assevera que não há nos autos documentos
que comprovem que a previdência privada objeto da penhora é
essencial para a subsistência do agravado Ailton, a descaracterizar
a suposta natureza alimentar.
Enfatiza que o agravado foi provocado por
três vezes para comparecer aos autos da Execução, mantendo-se
silente, o que implica na inexistência de fato novo ou recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de provas capazes de comprovar o caráter alimentar do objeto da
penhora.
Sustenta que, mesmo em casos em que o
devedor se encontre em situação extrema de hipossuficiência, e
ainda comprove a utilização dos valores que serão objeto da
penhora para seu sustento, tem-se admitido a penhora de
percentuais que permitam a amortização gradual da dívida.
Alega que a r. decisão é extra petita porque
proferida em violação aos artigos 492 e 141 do Código de Processo
Civil.
Pugna pelo provimento do presente recurso,
para que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada, ou
subsidiariamente, para reformar a decisão agravada, a fim de
determinar a penhora do investimento de previdência privada do
agravado Ailton até o limite do débito.
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão (fl. 775).
Sem contraminuta.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 05/03/2020, em razão da substituição ao Exmo Des.
Sérgio Shimura (fl. 783).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Depreende-se da instrução dos autos que o
agravante ajuizou ação de cobrança contra a agravada buscando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento de R$ 151.969,73, fundada em contrato firmado em
17/05/2013, referente à prestação de serviços de assessoria.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença
não foram localizados bens em nome da executada.
A exequente, ora agravante, postulou a
instauração do procedimento de desconsideração de personalidade
jurídica da executada, o que foi indeferido pelo juízo a quo e
posteriormente deferido no julgamento do Agravo de Instrumento no
21115005-80.2016.8.26.0000, de relatoria do Des. Sérgio Shimura.
O
pedido
de
desconsideração
da
personalidade jurídica não foi provido pelo juízo a quo, e a decisão
foi reformada em sede de Agravo de Instrumento no
2140064-36.2017.8.26.0000, também de relatoria do Des. Sérgio
Shimura.
No que se refere ao pedido de penhora de
valores provenientes de previdência privada, com razão a
agravante em seu inconformismo.
Porquanto, em princípio, o entendimento
jurisprudencial que vige é no sentido de que esta é uma forma de
amealhar e guardar dinheiro para o futuro, com espírito de
aplicação, por ser uma reserva financeira para ser utilizada nas
necessidades futuras em complementação dos recebíveis de
aposentação.
Logo,
neste
cenário
e
momento
da
constrição, não estando dita importância sendo utilizada para as
necessidades de sobrevivência, sua natureza alimentar não resta
caracterizada para se afirmar impenhorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é o entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, conforme extrato reproduzido em voto
do eminente Desembargador Relator Alberto Gosson, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2249630-85.2015.8.26.0000, E. 22a Câmara de Direito Privado, j. de
4 de fevereiro de 2016:
“Com efeito, a Segunda Seção deste
Tribunal Superior pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de
previdência privada deve ser aferida em cada caso concreto pelo
julgador, pois somente se provada a necessidade de utilização do
saldo para a subsistência do participante e de sua família é que
estará caracterizada a natureza alimentar da verba, incidindo o art.
649, IV, do CPC”.
Nesse sentido, também:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. PENHORA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N.o 211/STJ. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE ESPECÍFICO
(...) 3. 'Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em
fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo
Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos
revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência
do participante e de sua família, caracterizada estará a sua
natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC'”. (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1339972, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado
em 29/09/2015, DJe 06/10/2015).
É o alinhamento adotado na jurisprudência
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
PENHORA.
PLANOS
DE
INVESTIMENTO.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
PENHORABILIDADE.
Impenhoráveis
são
a
pensão
e
a
aposentadoria recebida pelo executado. O VGBL (Vida Gerador de
Benefícios Livres) e o PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres)
consistem em planos de aplicação financeira de longo prazo. Não
se amoldam perfeitamente nas hipóteses descritas no artigo 833 do
Código de Processo Civil e tampouco seriam quantias classificadas
como verbas de natureza alimentar, destinadas à imediata e atual
sobrevivência da pessoa executada. É cabível a tentativa de
bloqueio de saldo de eventuais planos de previdência privada”. (Ag.
Inst. no 2009969-15.2017.8.26.0000, 12a C. de Direito Privado Rel.
SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. 31.03.2 017).
“Penhora. fundo de previdência privada
complementar. ANÁLISE CASUÍSTICA. possibilidade. Irresignação
contra decisão que penhorou valores aplicados em VGBL.
Alegação de que verba é impenhorável. Constrição afrontaria art.
649, IV, CPC. Descabimento. Período de investimento. Valores que
se
assemelham
a
qualquer
investimento
financeiro.
Penhorabilidade. Posicionamento do STJ. Período de benefício.
Impenhorabilidade a ser aferida casuisticamente. Apenas se
demonstrada a natureza alimentar do benefício, constrição é ilegal.
Precedente do STJ. Ausência de esclarecimento a respeito da fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do plano privado. Indiferença. Prova dos autos demonstra que
executada detém alto padrão social. Mesmo que já tenha se
iniciado período de benefício, valores não detém caráter alimentar”.
(Ag. Inst. no 2064769-95.2014.8.26.0000, 3a C. de Direito Privado,
Rel. Carlos Alberto Salles j. 03.06.2014).
Por fim, anotado o respeito para divergir da
compreensão do juízo a quo, ao afastar a penhora dos valores do
plano de previdência, por considerar a fase de recebimento do
benefício, consoante constou da própria decisão de fls. 753 “tem a
jurisprudência, tanto do E. STJ quanto do E. Tribunal, entendido
que a regra da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, aplica-se
somente a pensão recebida pela parte executada e não ao valor
que é periodicamente depositado, a título de previdência
privada, com o intuito de gerar pagamento de renda mensal no
futuro” (grifo nosso).
Conforme
se
verifica
das
informações
prestadas pelo fundo de previdência Johnson& Johnson Sociedade
Previdenciária,
a
fls.
741/742,
o
agravado
Ailton
recebe
mensalmente o importe bruto de R$ 7.477,38 que é retirado de seu
saldo do valor de R$ 391.667,86.
Assim, sem haver a preocupação de provar a
natureza alimentar, também não há se falar em sua impenhorabilidade.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento - execução de título
extrajudicial - decisão recorrida que determinou a penhora de
30% do valor recebido mensalmente pelos executados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provenientes de saldo de plano de previdência privada -
admissibilidade - impenhorabilidade que deve ser aferida caso a
caso - precedente do STJ - ausência de prova do recebimento de
valores para subsistência do executado e de sua família - não
incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do Código
de Processo Civil - penhora mantida - agravo improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2275313-85.2019.8.26.0000, E. 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Coutinho de Arruda, j.
30/07/2020) (grifo nosso).
No
julgamento
do
AgInt
no
REsp
1.582.475/MG, Agravo Interno no Recurso Especial, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 07/03/2017, assim se
firmou o entendimento da Corte, cuja ementa se transcreve:
“Execução extrajudicial. Penhora de valores
em conta salário. Excepcional possibilidade. Questão a ser
sopesada com base na teoria do mínimo existencial. Possibilidade
de se excepcionar a regra do artigo 649, IV, do CPC/73, quando o
montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração
pelo devedor percebida, o que, não afronta a dignidade ou a
subsistência do devedor e de sua família. Precedente específico.
Agro interno desprovido”.
Este julgado acabou por gerar Embargos de
Divergência em REsp, que não foram providos:
“Processual Civil. Embargos de Divergência
em
Recurso
Especial.
Execução
de
título
extrajudicial.
Impenhorabilidade de vencimentos. CPC/73, art. 649, IV. Dívida não
alimentar. CPC/73, art. 649, parágrafo 2o. Exceção implícita à regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
impenhorabilidade.
Penhorabilidade
de
percentual
dos
vencimentos. Boa-fé. Mínimo existencial. Dignidade do devedor e
de sua família. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso
em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e
de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral,
nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é
dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente
a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art.
833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”.
(EREsp 1582475 / MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe
16/10/2018, REVPRO, vol. 290, p. 503, RSTJ, vol. 252, p. 30).
Neste sentido, vejo que há fundamento no
realce que a agravante faz em torno do que o executado recebe
por mês de previdência privada, de natureza complementar, da
ordem de R$ 7.477,00, que é significativo e sem ir em conta outras
fontes e a previdência oficial, que não quis dar conhecimento mas
que se presume exista, ainda que não se aproxime da situação
paradigma do REsp transcrito.
E tendo por orientação o mesmo REsp
acima ementado, oportuno extrair dele o excerto que diz, “ Só se
revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de
seus dependentes”.
Logo,
em
consonância
com
o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
possível a penhora de percentual dos rendimentos da previdência
privada do executado.
Reforma-se a r. decisão para determinar a
penhora de 30% do valor recebido mensalmente pelo agravado, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o limite do débito.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48785 (ref. Voto no 19.334 – Dr. Hélio Nogueira)
Agravo de Instrumento no 2242526-03.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Pricewaterhousecoopers Corporate Finance & Recovery Ltda
Agravados: Indústria Farmacêutica Basa Ltda, Sérgio Krishnamurt
Noschang e Ailton Wiliczinski
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
A parte agravante se insurge contra
decisão que revogou a penhora sobre a previdência
privada do executado “Ailton”.
Conforme
se
denota
da
resposta
ofertada pelo fundo de previdência, o agravado
aufere
mensalmente
R$
7.477,38
(sete
mil,
quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e oito
centavos, fl. 741/742 do agravo).
E conforme o entendimento consolidado
do E. STJ, se aferido que o valor lá depositado é
utilizado para a subsistência do devedor, deve ser
considerado impenhorável. Veja-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
IMPENHORABILIDADE.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
DETERMINADA À LUZ DO ART. 36 DA LEI 6.024/74.
MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. O regime de previdência
privada complementar é, nos termos do art. 1o da
LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas
que garantam o benefício, nos termos do caput do
art. 202 da Constituição Federal", que, por sua
vez, está inserido na seção que dispõe sobre a
Previdência Social. 2. Embora não se negue que o
PGBL
permite
o
"resgate
da
totalidade
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuições vertidas ao plano pelo participante"
(art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade
concedida ao participante de fundo de previdência
privada complementar não tem o condão de afastar,
de forma inexorável, a natureza essencialmente
previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo
existente. 3. Por isso, a impenhorabilidade dos
valores
depositados
em
fundo
de
previdência
privada complementar deve ser aferida pelo Juiz
casuisticamente, de modo que, se as provas dos
autos revelarem a necessidade de utilização do
saldo para a subsistência do participante e de sua
família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC. 4.
Ante as peculiaridades da espécie (curto período
em que o embargante esteve à frente da instituição
financeira e sua ínfima participação no respectivo
capital social), não se mostra razoável impor ao
embargante tão grave medida, de ter decretada a
indisponibilidade de todos os seus bens, inclusive
do saldo existente em fundo de previdência privada
complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência
conhecidos e providos..”(EREsp 1121719/SP; Relator
Ministra NANCY ANDRIGHI; Órgão Julgador: Segunda
Seção; Data do Julgamento: 12.02.2014; Data de
Registro: 04.04.2014).
Ora, o recebimento de verba mensal
pelo recorrido do fundo de previdência evidencia a
utilização dos valores em prol de sua subsistência.
Neste mesmo diapasão, o artigo 833,
IV do Código de Processo Civil prediz que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhador
autônomo
e
os
honorários
de
profissional liberal, ressalvado o §2o”
Referido dispositivo legal tem como
fundamento a garantia constitucional, prevista no
art.
7o,
X,
da
Constituição
Federal,
que
determina, “in verbis”:
“Art. 7o. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
X
proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;
(...)
XXIV aposentadoria;”
Quis a lei preservar a necessidade
básica de sobrevivência do indivíduo, que não pode
ver
penhorados
os
recursos
destinados
à
sobrevivência de sua família, conforme nos ensina
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A remuneração do trabalho
pessoal, de maneira geral, destina-se ao
sustento do indivíduo e de sua família.
Trata-se, por isso, de verba de natureza
alimentar, donde a sua impenhorabilidade.” (“PROCESSO DE EXECUÇÃO”
15a edição
pág. 253

EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DIREITO
1 991
São Paulo)
A
norma
processual
prevê
duas
exceções à impenhorabilidade dos vencimentos: o
pagamento de prestação alimentícia e renda mensal
superior a 50 (cinquenta) salários mínimos (§ 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 833, do CPC), o que definitivamente não é
o caso dos autos.
A verba ora executada é relativa à
ação
de
cobrança
lastreada
em
“honorários
(“retainer”) devidos pela prestação de serviços
contratada
pela
Executada
e
o
reembolso
de
despesas incorridas durante os trabalhos, no valor
de R$ 151.969,73”(cento e cinquenta e um mil,
novecentos e sessenta e nove reais e setenta e
três centavos, fl. 01 dos autos principais).
Em recente decisão, a Corte Especial
do E. STJ formalizou entendimento de que mesmo em
casos em que a verba executada possui natureza
alimentar não é possível a aplicação da regra
excepcional do art. 833, §2o do CPC/15:
“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA
ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833.
PENHORA
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
IMPOSSIBILIDADE.
DIFERENÇA
ENTRE
PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA
E
VERBA
DE
NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.
[...]
4.
Os
termos
"prestação
alimentícia", "prestação de alimentos" e
"pensão alimentícia" são utilizados como
sinônimos pelo legislador em momentos
históricos
e
diplomas
diversos
do
ordenamento jurídico pátrio, sendo que,
inicialmente,
estavam
estritamente
relacionados aos alimentos familiares,
e, a partir do CC/16, passaram a ser
utilizados para fazer referência aos
alimentos
indenizatórios
e
aos
voluntários.
5.
O
termo
"natureza
alimentar", por sua vez, é derivado de
"natureza
alimentícia",
o
qual
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
introduzido no ordenamento jurídico pela
Constituição
de
1988,
posteriormente
conceituado
pela
EC
no
30/2000,
constando
o
salário
como
um
dos
exemplos. 6. Atento à importância das
verbas remuneratórias, o constituinte
equiparou tal crédito ao alimentício,
atribuindo-lhe natureza alimentar, com o
fim de conceder um benefício específico
em
sua
execução,
qual
seja,
a
preferência no pagamento de precatórios,
nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB.
7. As verbas remuneratórias, ainda que
sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos
alimentos de que trata o CC/02, isto é,
àqueles oriundos de relações familiares
ou de responsabilidade civil, fixados
por
sentença
ou
título
executivo
extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza
alimentar
quando
destinada
à
subsistência do credor e de sua família,
mas apenas se constitui em prestação
alimentícia aquela devida por quem tem a
obrigação
de
prestar
alimentos
familiares,
indenizatórios
ou
voluntários em favor de uma pessoa que,
necessariamente,
deles
depende
para
sobreviver. 9. As verbas remuneratórias,
destinadas, em regra, à subsistência do
credor e de sua família, mereceram a
atenção do legislador, quando a elas
atribuiu natureza alimentar. No que se
refere aos alimentos, porque revestidos
de
grave
urgência
-
porquanto
o
alimentando depende exclusivamente da
pessoa obrigada a lhe prestar alimentos,
não tendo outros meios para se socorrer -
, exigem um tratamento mais sensível
ainda do que aquele conferido às verbas
remuneratórias
dotadas
de
natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentar.
10.
Em
face
da
nítida
distinção entre os termos jurídicos,
evidenciada pela análise histórica e
pelo estudo do tratamento legislativo e
jurisprudencial
conferido
ao
tema,
forçoso concluir que não se deve igualar
verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco
atribuir àquelas os mesmos benefícios
conferidos pelo legislador a estas, sob
pena
de
enfraquecer
a
proteção
ao
direito, à dignidade e à sobrevivência
do credor de alimentos (familiares,
indenizatórios
ou
voluntários),
por
causa da vulnerabilidade inerente do
credor de alimentos quando comparado ao
credor de débitos de natureza alimentar.
11. As exceções destinadas à execução de
prestação alimentícia, como a penhora
dos bens descritos no art. 833, IV e X,
do CPC/15, e do bem de família (art. 3o,
III, da Lei 8.009/90), assim como a
prisão
civil,
não
se
estendem
aos
honorários advocatícios, como não se
estendem às demais verbas apenas com
natureza
alimentar,
sob
pena
de
eventualmente termos que cogitar sua
aplicação a todos os honorários devidos
a quaisquer profissionais liberais, como
médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a
tantas outras categorias. 12. Recurso
especial conhecido e não provido.” (REsp
1815055 / SP
Corte Especial
Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI
j. 03.08.20

Dje. 26.08.20 g.n.).
No que se refere à renda mensal,
verifica-se que o fundo provê mensalmente ao
executado
menos
de
um
quinto
do
patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecido legalmente como impenhorável.
Assim, ainda que a execução ocorra no
interesse do credor, nos termos do art. 797 do
CPC/15, deve ser preservado o princípio de menor
onerosidade ao devedor (art. 805, CPC/15), não
podendo as medidas constritivas exceder os limites
impostos por lei.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
negaria provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
12714EF4
13
19
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13D15363
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2242526-03.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.